Tribunal: TJMT
Processo: 1004444-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004444-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - CPF: 452.620.551-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Sistemas de Busca Patrimonial. SARASAJUD, INSS, PREVIJUD, INFOSEG e CAGED. Efetividade da Execução. Possibilidade.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedidos de consulta aos sistemas SERASAJUD, INSS, PREVIJUD, INFOSEG e CAGED, sob o fundamento de que tais ferramentas não se prestariam à constrição patrimonial, por tratarem de dados impenhoráveis ou acessíveis diretamente pela Exequente. A Agravante sustentou que o indeferimento configura cerceamento ao seu direito de promover a execução e obter a satisfação do crédito.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o uso dos sistemas SERASAJUD, INSS, PREVIJUD, INFOSEG e CAGED na fase de execução, como meio de localização de bens penhoráveis, ainda que não haja demonstração de alteração patrimonial do Executado ou exaurimento de outras diligências.

III.
Razões de Decidir

3.

O princípio da efetividade do processo executivo impõe a utilização de todos os meios legalmente disponíveis para a localização de bens do devedor, inclusive os sistemas eletrônicos postos à disposição do Judiciário.

4.

A jurisprudência dos Tribunais reconhece a legitimidade da utilização dos sistemas SERASAJUD, INSS, PREVIJUD, INFOSEG e CAGED como instrumentos auxiliares da execução, especialmente quando outros meios se revelam infrutíferos.

5.

A autorização judicial para consulta a tais sistemas não configura, por si, violação de direito do devedor, tampouco implica constrição automática de bens, tratando-se de diligência meramente informativa e preparatória.

6.

O indeferimento imotivado ou genérico de medidas destinadas à localização patrimonial afronta os princípios da razoável duração do processo e da prestação jurisdicional efetiva, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC.

IV.
Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A utilização dos sistemas SERASAJUD, INSS, PREVIJUD, INFOSEG e CAGED constitui meio legítimo de localização patrimonial do devedor e integra o conjunto de medidas voltadas à efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4o, 6o, 319, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Ag. Instr. no 1035132-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 19.03.2025, DJE 24.03.2025. TJ-PR, Ag. Instr. no 0058464-59.2024.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 27.07.2024. TJ-MT, Ag. Instr. no 1000852-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004444-08.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
ela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
– UNICRED Mato Grosso

em virtude de decisão proferida pel
a
Ju
íza
da
2a
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de
Cuiabá
que, nos autos da
Ação de
Execução de Título Extrajudicial n.

0010293-40.2011.8.11.0041
,
ajuizada em desfavor de
Adriano Amb
r
ó
sio Pereira
, indeferiu pedidos de realização de buscas pelos sistemas
SERASAJUD, INSS,
PREVJUD, INFOSEG e CAGED.

A

Ju
íza

a quo
indeferiu tais pedidos, sob o fundamento de que alguns sistemas se destinam a verificar valores alimentares ou vínculos empregatícios, impenhoráveis, e que a Exequente, por ser instituição financeira, possui ferramentas próprias para inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

Irresignada, a
Exequente
/Agravante

alega
, em síntese,
cerceamento de seu direito de satisfazer o crédito.

A antecipação da
tutela recursal
foi indeferida (Id.
268959755
).

Em
contraminuta
, a Defensoria Pública refutou as alegações recursais, sustentando que a Exequente não demonstrou situação excepcional para justificar as consultas pretendidas nos sistemas impugnados, uma vez que não há indícios de alteração patrimonial do Executado, devendo diligenciar pelos bens já localizados em outras pesquisas deferidas.

É o relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema
.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025